Tribunal: TJBA
Processo: 8177411-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177411-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARCUS VINICIUS PIRES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou não ter contratado cartão de crédito com a instituição financeira e teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. A sentença julgou procedente a demanda, determinando a exclusão da negativação, declarando a inexistência do débito e fixando indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Verificar a validade da contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira, a existência de relação jurídica entre as partes, e a configuração de responsabilidade civil decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica apresentada pelo banco não observou as exigências legais previstas na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, eis que não foi realizada mediante assinatura digital certificada nos moldes da ICP-Brasil, não conferindo presunção de autenticidade.

4.
O padrão de utilização do cartão — única compra sem qualquer pagamento posterior — é indicativo de fraude, reforçando a inexistência de relação contratual válida.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

6. A inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
.

7. O valor fixado para indenização — R$ 5.000,00 — é proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177411-70.2023.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BMG SA e como apelado MARCUS VINICIUS PIRES.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador - data registrada no sistema.